Tribunal: TCU
Processo: 023.033/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se analisa o ato de concessão de aposentadoria em favor de Ilva Augusta Coelho de Souza, ex-servidora da Gerência Executiva de Cuiabá, MT, do Instituto Nacional de Seguro Social, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no inciso III do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, incisos I e II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 259, inciso II, 260 e 262, §2o, do Regimento Interno e na Súmula 106 do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Ilva Augusta Coelho de Souza e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pelo Instituto Nacional de Seguro Social; 9.3. determinar ao Instituto Nacional de Seguro Social que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas; 9.3.2. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes da parcela de quintos ora impugnada, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.3.4. comunique à interessada o teor desta decisão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente de interposição de eventual recurso não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação caso o apelo não seja provido; 9.3.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que a interessada esteja ciente da presente deliberação.